Tribunal: TJMT
Processo: 1001792-02.2023.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001792-02.2023.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DEJAIR HORTENCI DE BARROS - CPF: 137.999.751-87 (APELADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), DEJAIR HORTENCI DE BARROS - CPF: 137.999.751-87 (APELANTE), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE TAXAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE DAS TARIFAS E DO SEGURO PRESTAMISTA. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS PACTUADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a aplicação da taxa de juros mensal de 1,96% conforme pactuada, mantendo a validade de outras cláusulas contratuais, incluindo tarifas e seguro prestamista.

II. Questão em discussão

2. A questão envolve: (i) a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro e de registro de contrato; (ii) a validade da contratação do seguro prestamista; e (iii) a aplicação correta da taxa de juros conforme o contrato.

III. Razões de decidir

3. A cobrança da tarifa de registro de contrato e da tarifa de cadastro foi considerada legal, pois atendem às disposições do Código de Defesa do Consumidor e foram devidamente pactuadas.

4. A contratação do seguro prestamista foi considerada válida, pois foi realizada de forma voluntária pelo consumidor, sem evidências de venda casada.

5. A sentença determinou que a taxa de juros mensal deve ser de 1,96%, conforme pactuado, mantendo a sentença quanto à obrigação da instituição financeira de corrigir qualquer cobrança em desconformidade com o contrato.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: "É válida a cobrança de tarifas bancárias devidamente pactuadas em contratos de adesão, bem como a contratação voluntária de seguro prestamista. A instituição financeira deve observar rigorosamente a taxa de juros pactuada no contrato."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, III; Código Civil, arts. 421 e 422; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12/12/2018; STJ, REsp 1.255.573/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28/08/2013.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelações interpostos, respectivamente, por DEJAIR HORTENCI DE BARROS e pelo BANCO ITAU CARD S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos n.o 1004792-02.2023.8.11.0028 – Ação Revisional de Contrato Bancário – julgou parcialmente procedente referida ação para determinar a cobrança de 1,96% quanto a taxa de juros mensal, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente a parte autora na MAIORIA DOS PEDIDOS, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, na forma do art.85, §2o do CPC, os quais torno inexigíveis, tendo a vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a necessidade de reforma da sentença sob o argumento de inexistência de abusividade de juros remuneratórios, ainda, descabimento de laudo unilateral e ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor.

Defende que, quando da contratação, o contratante fica plenamente ciente do seu custo efetivo, de modo que não pode posteriormente reclamar do que lhe foi cobrado.

Aduz que não existe qualquer desequilíbrio contratual ou mesmo cláusulas injustas ou fato superveniente que justifiquem a revisão do contrato discutido nos autos. Pelo contrato de financiamento pactuado entre as partes, houve a anuência quanto a taxa de juros fixada. Cumpre destacar que o juiz a quo determinou a observância dos juros já contratados.

Assevera que os juros que incidiram na dívida da Apelada não podem ser considerados erroneamente aplicados, visto que o laudo produzido pela parte Apelada é cabalmente unilateral e não apresenta nenhuma sorte de recálculo além de conter conceitos vagos, sem aplicabilidade ao caso.

Ainda, quanto o entendimento equivocado do magistrado de piso de que não restou evidenciado de onde estariam sendo cobrados 1,99 e não 1,96, importante mencionar que o Apelante comprova os juros mensais/anuais que efetivamente foram contratados pelo Apelado, referenciando ainda assim, a tabela bacen que indica a taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres, pelo período do contrato reclamado, corroborando pela regularidade da cobrança de 1,96% a.m. incidida no referido contrato.

Que restou demonstrando a legalidade e a prévia contratação dos juros remuneratórios por parte do Apelado, bem como a inexistência de comprovação de abusividade dos juros remuneratórios cobrados pelo Apelante.

Assevera que não se pode impor prejuízo ao Apelante por ilicitude cometidas pela própria Apelada, que deixou de cumprir suas obrigações contratuais e pagar os valores referente aos contratos devidamente firmados com o Banco Apelante.

Assim, que ao contrário do alegado, nem de longe, os juros que incidiram na dívida da Apelada podem ser considerados abusivos, de modo que, demonstrando a legalidade e a não abusividade dos juros remuneratórios por parte do Apelante, necessária se faz a reforma da sentença objurgada, mantendo assim os juros remuneratórios conforme pactuados.

Que o Apelante praticou a taxa de juros no patamar muito próximo à taxa que o Banco Central disse que seria média para a época, portanto, não resta ilegalidade ou abusividade na taxa livremente contratada entre as partes.

Defende o entendimento dos Tribunais do país, de que a taxa será considerada abusiva quando ultrapassar em 50% a taxa média estipulada, o que não ocorreu nos contratos objetos da lide, pois levando em consideração que a taxa de mercado na época era de e 31,44% a.a., então só seria considerada abusiva a taxa que fosse superior a 47,16% a.a., porém a contratada foi a de 31,74% a.a. longe, portanto, de ser tida como abusiva.

Que a tese defendida em sentença encontra óbice em Súmulas e decisões reiteradas em recursos repetitivos do STJ, destacando-se em matéria de Direito Bancário à apreciação completa de todas as questões inerentes à interpretação do contrato sub judice.

Destaca que duas súmulas do Superior Tribunal de Justiça norteiam o tema e são o paradigma necessário a ser observado pelo julgador. A primeira delas é a SÚMULA 541, segundo a qual “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).

Defende ainda, a ausência de abusividade quanto a cobrança de tarifas.

Requer o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso, reformando, por conseguinte a decisão de primeiro grau, julgando totalmente improcedente o pedido inicial, negando à Apelada a revisão contratual pretendida.

Em sede de pedido subsidiário, proceder à inversão do ônus de sucumbência, atribuída equivocadamente ao ora Apelante.

Contrarrazões (id.n.o 234898704)

Recurso de Apelação - Djair Hortêncio de Barros (id.n.o 234898700)

Em suas razões alega em síntese, ausência do princípio da boa-fé, carência do princípio da transparência.

Quanto a
tarifa de cadastro
, que avaliando a média cobrada por essa tarifa no Brasil, é possível verificar que a instituição financeira vem se valendo de vantagens exorbitantes em cima do interesse do consumidor em aderir um bem. Nota-se que, através dessa cobrança abusiva, ensejou parcelas excessivas.

No que tange ao
seguro prestamista
, que houve venda casada, principalmente quando foi induzida ao erro de tal maneira a pagar o exorbitante valor de R$ 2.550,35.

Que o
registro de contrato
está nitidamente vinculado a atividade da instituição financeira, não se mostrando adequado transferi-lo ao consumidor, com objetivo único de incrementar o valor total das despesas.

Defende a repetição do indébito ante a incontroversa cobrança de valores pagos em excesso, que devem ser devolvidos ao consumidor, porquanto é vedado o enriquecimento sem causa justa.

Prequestiona os arts. 11, 141 e 371, todos do Código de Processo Civil, art. 5o, LV da CF/88.

Requer seja acolhido o recurso para fins de apreciação do mérito, reformando a sentença com o entendimento dos princípios consumeristas constitucionais, que devem ser analisados para o julgamento desta ação, compreendendo abusividade dos juros e encargos.

Caso não entenda dessa forma, estão presentes os requisitos de admissibilidade para o recurso especial e extraordinário.

Contrarrazões Banco Itaú Card S.A (id.n.o234898704).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Recursos de Apelação interpostos respectivamente por DEJAIR HORTENCI DE BARROS e BANCO ITAU CARD AS. em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos n.o 1004792-02.2023.8.11.0028 – Ação Revisional de Contrato Bancário – julgou parcialmente procedente referida ação para determinar a cobrança de 1,96% quanto a taxa de juros mensal, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente a parte autora na MAIORIA DOS PEDIDOS, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, na forma do art.85, §2o do CPC, os quais torno inexigíveis, tendo a vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

Extrai-se dos autos que a parte autora em junho de 2022 realizou com a parte ré um contrato de adesão - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, para obtenção de um carro da marca FIAT, modelo: STRADA.

Que o valor total financiado foi de R$ 107.646,24 (cento e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos) a serem pagos em 48 parcelas de R$ 3.503,55. A parcela, como pactuado, possui por vencimento dia 29 de cada mês, de modo que, somente a partir de então, induz em mora do devedor.

Ainda, que após análise do contrato (doc. anexo), verificou-se que a taxa de juros remuneratórios não condiz com a prevista no contrato, de modo diverso observamos uma aplicação maior do que o pactuado.

Discorreu sobre o seguro prestamista e as taxa contratuais, as quais considera indevidas, como, registro de contrato, tarifa de cadastro; bem como sobre a abusividade da taxa de juros mensal a anual e custa efetivo total da operação e ainda, sobre a repetição do indébito.

Em sede de contestação (id.n.o 234898674) a instituição financeira defendeu a legalidade da cobrança de tarifas e serviços, bem como a regularidade da contratação do seguro proteção financeira e da taxa de juros remuneratórios, bem como a inexistência de abusividade.

Ainda, a legalidade da capitalização dos juros, ante a previsão expressa no referido contrato, bem como a ausência de cobrança de comissão de permanência.

O juízo “a quo” por sua vez, entendeu que, no que tange ao seguro prestamista: “...as provas acima indicadas apontam para a inexistência de qualquer vício do consentimento capaz de anular o ato jurídico neste ponto. Acrescente-se que o valor do seguro firmado também não se mostra abusivo, tendo em vista o prazo do financiamento, bem como que a parte autora não demonstra eventual disparate do preço cobrado em relação ao praticado pelo mercado ao tempo do ajuste, comparativamente ao capital segurado.”.

Quanto a tarifa de cadastro: “Conforme constou da Súmula acima citado a cobrança dos valores mencionados é sim permitida, desde que somente no momento do pacto contratual. Como nos autos não há prova de pagamento em momento inoportuno, bem como o valor da taxa devidamente expresso no instrumento de contrato, INDEFIRO o pedido de declaração da ilegalidade da cobrança supracitada.”

No que se refere a taxa de juros mensal e anual: “Ocorre que, caso exija a referida irregularidade, esta deve ser revista, uma vez que cabe ao autor o estrito pagamento do que consta previsto no contrato. Assim cabe a determinação para que o requerido aplique efetivamente a taxa de 1,96%, caso não esteja sendo aplicada. A existência ou não da cobrança será apurada em cumprimento de sentença, assim como eventual valor a ser devolvido. Consigno que na contestação a requerida não impugnou a referida alegação de forma específica, apenas fundamentou quanto a legalidade da cobrança dos juros. Assim, DETERMINO a cobrança da taxa de 1,96%.”

Quanto ao custo efetivo total: “INDEFIRO a alegação abusividade do CET em razão da ausência de fundamento, uma vez que conta no contrato a descriminação dos serviços inclusos no CET.”

Não analisou o pedido de repetição de indébito, haja vista que não reconheceu a ilegalidade do contrato.

Assim, julgou parcialmente procedente o pedido formulados na petição inicial, tão somente para determinar a cobrança de 1,96% quanto a taxa de juros mensal, o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Feito o introito, passo a análise conjunta dos Recursos.

Incialmente, não resta dúvida que estamos diante de relação de consumo, enquadrando-se autor e réu nos conceitos de consumidor e prestador de serviços, sujeitando-se, pois, as normas protetivas insertas do Código de Defesa do Consumidor.

O Apelante/autor se insurge contra a validade da cobrança Registro de Contrato e Tarifa de Cadastro e Seguro Prestamista.

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com registro de contrato; ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

No caso específico dos autos, sem razão a apelante, quando
sustenta a ilegalidade da Tarifa de Registro de Contrato
, no valor de R$ 316,00, porquanto inexistente qualquer onerosidade excessiva.

Mantenho a sentença nesse ponto.

Atinente à Tarifa de Cadastro, esta teve a sua legalidade analisada no julgamento do Recurso Especial 1.255.573/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o posicionamento de que é válida a cobrança desse encargo, desde que expressamente pactuado, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros,
bancos
de dados e sistemas:

(...)

8. Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011). (...) 11. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013)

Nessa mesma linha é a Súmula 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso em apreço, o autor e salienta que o valor exigido pela Instituição Financeira a título de tarifa de cadastro, qual seja, R$ 870 (oitocentos e setenta reais), é abusivo.

Ocorre que não se extrai qualquer ilegalidade ou abusividade em relação à cobrança da tarifa de cadastro. O Apelante/Autor sequer comprovou que possuía relação anterior com a instituição financeira, circunstância que configuraria a ilegalidade da cobrança da referida tarifa. A mera irresignação com o valor exigido a título de tarifa de cadastro é insuficiente para ensejar a revisão da cláusula contratual que dispõe sobre o mencionado encargo.

Nego provimento ao recurso neste ponto.

Quanto ao seguro questionado pela parte apelante
, é cediço que visa garantir o pagamento de parcelas do financiamento por um período determinado pelo contratante, caso ocorra situações inesperadas, dentre as quais nos casos de morte natural e desemprego involuntário, e invalidez temporária.

A contratação de seguro, de forma espontânea, não obrigatória em contrato é válida, pois o contratante adquire um serviço distinto do mútuo firmado em seu próprio benefício.

No caso, não há indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, não havendo que se falar em violação ao decidido no Resp 1.639.320, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Da análise do contrato, não se pode admitir o desconhecimento pela parte recorrente quando da contratação.

A legalidade da cobrança de tal seguro nos contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos no julgamento do REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17/12/2018 – onde firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo o qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação da Tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro é inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve ser observada a
ratio decidendi
, ou seja, a razão da decisão.

Nesse ínterim, aquela Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da Lei Federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor tem liberdade de contratar ou não seguro, sendo válida, em princípio, se houver sua concordância.

Aliás, foi essa a conclusão adotada que em seu voto, o eminente Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, após delimitar a controvérsia, estabeleceu um paralelo com a modalidade de contratação no âmbito do seguro habitacional vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, a jurisprudência fixada a respeito (Súmulas 54 e 473) e destacou a necessidade de se conferir igual tratamento.

Destarte, é válida a contratação.

Eis a jurisprudência deste E. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – NULIDADE DE SENTENÇA - DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADA - REVISÃO CLÁUSULA ABUSIVA – POSSIBILIDADE APLICAÇÃO DO CDC – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PREVISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – LEGALIDADE - CUSTO EFETIVO TOTAL – LEGALIDADE - MORA COMPROVADA – DOMÍNIO E POSSE DO BEM - EXCLUSIVA A FAVOR DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar de nulidade de sentença por insuficiência de fundamentação resta afastada; quando pacífico o entendimento de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente que adequadamente fundamente sua decisão, o que restou atendido no caso concreto; para fins do comando do artigo 93, IX da Constituição Federal e o artigo 489, II do CPC.

2. A pactuação de seguro, o denominado seguro de proteção financeira, mediante a inserção da cobrança do prêmio do seguro não é ilegal, pois, estipulado em favor do tomador do empréstimo, assegurando-lhe a quitação total do contrato nos casos de morte (natural ou acidental) e de invalidez permanente total por acidente, ou sua quitação parcial nas hipóteses de desemprego involuntário e de incapacidade física temporária.

3. Tarifa de Avaliação é legal, haja vista que está amparada pela Resolução n.o 3.518/2007 do Conselho Monetário Nacional.

4. O Custo Efetivo Total - CET, criado pela Resolução n 3.517/2007 do Conselho Monetário Nacional, representa a soma dos custos cobrados na contratação de um empréstimo ou financiamento, quais seja, taxa de juros, tributos, seguros, tarifas e outras despesas cobradas, para que o consumidor conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de fechar o contrato. ” (TJMT – RAC No 1019872-82.2017.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS A MAIOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELATIVIZAÇÃO DO “PACTA SUNT SERVANDA” OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS - DA TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VALIDADE DA EXIGÊNCIA - DA COBRANÇA PELO REGISTRO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DEVOLUÇÃO DO CUSTO COM INSERÇÃO DE GRAVAME E SERVIÇO DE TERCEIRO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DA COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS MANTIDA – TABELA PRICE – VALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

[...]

Não se reconhece a prática de venda casada à falta de qualquer elemento de convicção, nem ao menos indiciário, de que o contrato tenha sido condicionado à contratação do seguro prestamista, exige-se, ao menos, a verossimilhança das alegações. ”(TJMT – RAC. 0003153-86.2014.8.11.0028 – RLATOR SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÕES – REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – ENCARGOS ILEGAIS – INCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

[...]

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada. Não comprovada a incidência de encargos abusivos e ilegais, deve ser mantido o contrato. ” (TJMT – RAC. No 1002486-39.2017.8.11.0041 – REL. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSGINADO - COTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - INDEVIDA - DANO MORAL - NAO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada que a contratação de determinado negócio jurídico foi condicionada a de um acessório, não há a configuração da venda casada, máxime se verificada a possibilidade de não contratação do seguro”. (TJMT - Ap 78790/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – LEGALIDADE DAS COBRANÇAS – 1o APELO - CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO - PREJUDICADO.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

DO SEGURO PRESTAMISTA. Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

(N.U 1001196-50.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

Portanto, não evidenciada ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro, nem “venda casada”, de modo que a sentença não merece ser modificada.

No que tange a taxa de juros o autor alega qque no contrato consta a cobrança de juros remuneratórios de 1,96% ao mês e 26,29% ao ano, todavia, na verdade a taxa mensal aplicada seria de 1,99%, motivo pelo qual, requer a devolução do valor pago há mais.

O juízo entendeu, que do laudo juntado pelo autor (ID 234898660) não foi possível identificar como foi obtida a referida conclusão.

Porém, determinou que o requerido aplique efetivamente a taxa de 1,96%, caso não esteja sendo aplicada. A existência ou não da cobrança será apurada em cumprimento de sentença, assim como eventual valor a ser devolvido.

Neste ponto, tenho que sentença não merece reforma devendo ser mantido.

Mister consignar que não se discute aqui, se a taxa de juros cobrada está além ou dentro da taxa média de mercado, mas sim,

a discrepância do foi contratado e o que foi efetivamente cobrado.

"DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PERCENTUAL DIFERENTE DO CONTRATADO - VEDAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1) Pacificada a jurisprudência do STJ no sentido de que os juros remuneratórios dos contratos bancários não estão sujeitos a qualquer limitação a princípio, podendo ser cobrados da forma como ajustados entre os próprios contratantes, salvo abusividade manifesta e se a relação for de consumo. 2) O banco deve ficar adstrito a cobrar a taxa pactuada no contrato, não sendo permitido cobrar uma taxa diferente, motivo pelo qual a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.
(TJMG.
AC n. 1.0000.19.075797-1/001
, Relator (a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2019, publicação da sumula em
19
/
12
/
2019
)."

Ademais, a alegação de que laudo apresentado pela parta autora se trata de documento unilateral de igual forma não se sustenta, haja vista que o Banco Réu teve a oportunidade de impugna-lo e não fez,

alegando apenas a legalidade da cobrança de juros.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença apelada.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024